Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-90.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EUZENY LUZ DA SILVA REIS - CPF: 280.411.601-82 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO
PAN
S.A.

APELADO(S):

EUZENY LUZ DA SILVA REIS
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
REJEIÇÃO
–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
ACOLHIMENTO
–
MÉRITO
–

DESCONTOS INDEVIDOS EM
CONTA BANCÁRIA
– SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO
–
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA
–
IDONEIDADE DO DOCUMENTO
–
NÃO COMPROVADA
–
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
INÉRCIA
–
TEMA 1061 DO STJ
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES
–
FORMA SIMPLES
– CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o termo inicial para o prazo decadencial, inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

2.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(art. 27 do CDC)
.

3
.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).
Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

4. C
omprovado
a existência d
os descontos indevidos na conta bancária
do consumidor
, devem ser restituídos ao consumidor sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial, para declarar
nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para empréstimo consignado
, bem como,
determinou o recálculo do débito, e ainda, condenou a instituição financeira apelante à devolução simples dos valores indevidamente descontados
,
sob a rubrica de cartão de crédito consignado
, cujo contrato
carece de idoneidade que justifique a pactuação entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar arguida pela parte apelante.

Da decadência.

Da
ocorrência da
prescrição par
cial – prescrição quinquenal.

2. Mérito.

2.
1.
Da ausência de conduta ilícita.

2.
2.
Da impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

2.3
.
Da inexistência dos danos materiais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
224404259
), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
EUZENY LUZ DA SILVA REIS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para empréstimo consignado, bem como, determinou o recálculo do débito, e ainda, condenou a instituição financeira apelante à devolução simples dos valores indevidamente descontados, sob a rubrica de cartão de crédito consignado
, cujo contrato carece de idoneidade que justifique a pactuação entre as partes
.

VOTO
-
PRELIMINAR

1. Preliminar arguida
pela parte apelante
BANCO PAN S.A.

1.1.
Da ocorrência da prejudicial de mérito – Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência da prejudicial de mérito, a saber, da decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo inicia-se a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da decadência, considerando que o cartão de crédito consignado ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2.
Da ocorrência Prescrição parcial – Prescrição quinquenal.

No que concerne a arguição preliminar da parte apelante, entendo que merece parcial acolhimento, isto por que, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, consoante art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, devem ser considerados prescritos os descontos relativos ao período de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da demanda.

Por tais razões, acolho parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da ausência de conduta ilícita.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador um contrato de cartão de crédito consignado, o qual, sustenta a consumidora
nunca ter contratado, e por esta razão pleiteia a declaração de inexistência do contrato, devolução dos valores descontados indevidamente e dano moral pelo ocorrido.

A instituição financeira, por sua vez, apresentou contrato supostamente assinado pela parte apelada, e por esta razão, não há que se falar em descontos indevidos, pois, conforme assevera, agiu no exercício regular do direito.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada,
eis que, compulsando os autos, nota-se que a parte apelada veementemente impugnou especificamente a assinatura constante no contrato de cartão de crédito consignado, tendo apresentado pleito por perícia grafotécnica desde a origem, todavia, foi afastado a necessidade de sua realização pelo juízo
a quo
.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No julgamento do recurso REsp
1846649
/
MA
(Tema
1061
), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação
de que “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Logo, d
eve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante
a ausência de comprovação da idoneidade do contrato de cartão de crédito consignado
.

2.
2
. Da
impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
.

Com relação ao presente recursal, entendo que restou prejudicado, diante do reconhecimento da responsabilidade civil da instituição financeira apelante no tópico 2.1., motivo pelo qual, dever ser desprovido a tese recursal aduzida.

2.
3. Da inexistência dos danos materiais.

Rejeito tal tese recursal, isto porque, incontroverso nos autos a ausência de contratação do serviço bancário pelo consumidor, logo,
comprovado os descontos indevidos na conta bancária da parte apelada, devem ser restituídos ao consumidor sob pena de enriquecimento ilícito, consoante art. 884 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para o fim de modular a devolução dos valores descontados indevidamente, o qual deve observar o prazo da prescrição quinquenal, ou seja,
devem ser considerados prescritos os descontos relativos ao período de 5 (cinco) anos anteriores a data do ajuizamento da demanda
,
mantendo-se
quanto ao mais
, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024